Tribunal: TJMT
Processo: 0002171-31.2019.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002171-31.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ALEXANDRINO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.399.001-24 (APELANTE), CICERA PANIAGO DOS SANTOS - CPF: 569.992.161-34 (APELANTE), ELIZABETH MORAIS MELO (APELANTE), ESTANIO BRUNO DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 056.377.631-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), GRAZIELE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.822.191-82 (APELANTE), ROSILENE DELGADO SOBRINHO - CPF: 632.871.881-00 (APELANTE), DEMAIS OCUPANTES DA AREA PUBLICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZABETH MORAIS MELO - CPF: 832.386.971-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – OCUPAÇÃO PARA FINS DE MORADIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A Área de Preservação Permanente desautoriza a ocupação e construção de moradias, uma vez que não se cuida de hipótese prevista no art. 8o, §§ 1o e 4o, da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que pudesse, de alguma forma, autorizar a intervenção, bem como a supressão de vegetação natural protetora da nascente.

2. Em razão das edificações estarem inseridas em espaço de APP, só existe a possiblidade de regularizar a situação nas hipóteses de utilidade pública, social ou baixo impacto ambiental (art. 8o da Lei no 12.651/12), não sendo esse o caso dos autos.

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002171-31.2019.8.11.0082

APELANTE: ALEXANDRINO PEREIRA DOS SANTOS, CICERA PANIAGO DOS SANTOS, ELIZABETH MORAIS MELO, ESTANIO BRUNO DOS SANTOS QUEIROZ, GRAZIELE PEREIRA DOS SANTOS, ROSILENE DELGADO SOBRINHO, ELIZABETH MORAIS MELO

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA.SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Alexandrino Pereira dos Santos e outros contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 2171-31.2019.8.11.0082, julgou procedente a pretensão inicial e, como consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Alegam os Apelantes que a ação possui a pretensão de desalojar famílias que ocupam área urbana consolidada, devidamente estruturada com equipamentos públicos em quase toda a sua extensão. Aduzem que foram realizados atos administrativos materiais, que demonstrariam a incompatibilidade com a alegada condição de esbulhadores. Ressaltam que possuem direito fundamental à moradia, fato que se sobrepõe ao pleito formulado na Ação Civil Pública, ante a viabilidade de regularização fundiária de interesse social na localidade.

Ao final pugnam pela reforma da sentença, determinando ao município de Cuiabá que promova a regularização fundiária por interesse social (ID. 179154659).

Em contrarrazões o Apelado pugna pelo desprovimento recursal (ID. 179154662).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso de Apelação (id.184358161).

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA.SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso tem como fim precípuo a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, sob os seguintes fundamentos:

[...] DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

3.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para, confirmando a liminar concedida nos autos, determinar aos requeridos que, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem os imóveis construídos em área de preservação permanente, devidamente identificada na inicial, localizada no bairro Novo Paraíso II, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

3.2. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

3.3. Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1o do CPC.

3.4. Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

3.5. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

A sentença não merece qualquer reparo.

Consta dos autos que o município de Cuiabá ajuizou Ação Civil Pública objetivando a desocupação da Área de Preservação Permanente localizada no entorno do córrego existente no Bairro Novo Paraíso II, nesta capital.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano constatou a existência de ocupações irregulares na área de preservação permanente da nascente localizada entre as ruas José e Azevedo Curvo, Benedito Alves e Isabel Campos, no bairro Jardim União, conforme Parecer Técnico n. 105/20189DGA/SMADES.

No parecer acima citado a ocupação indevida atinge uma área de 14.196,16 m2 da APP (id.179151315). A par disso, os documentos carreados aos autos corroboram a ocupação irregular, notadamente os Autos de Infrações, confeccionados pelos Agentes da Secretaria do Meio Ambiente, com a advertência para desocupação da área.

Destarte, resta demonstrado que a nascente e o seu entorno se tratam de Área de Preservação Permanente, a desautorizar a ocupação e construção de moradias, uma vez que não se cuida de hipótese prevista no art. 8o, §§ 1o e 4o, da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que pudesse, de alguma forma, autorizar a intervenção, bem como a supressão de vegetação natural protetora da nascente:

Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.

§ 1o
A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes
, dunas e restingas
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública
.

[...]

§ 4o
Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta Lei
.

Disso decorre que os Apelantes não estão autorizados pelo Poder Público a ocupar área integrante de Zona de Interesse Ambiental localizada no Município de Cuiabá, em especial porque a ocupação daquela, quando admitida pela Lei Complementar do Município de Cuiabá no 231, de 26 de maio de 2011, não se destina à moradia:

Art. 26 As Zonas de Interesse Ambiental são zonas que tem por objetivo a recuperação, a preservação ou conservação ambiental, destinadas a uma ocupação de baixa a muito baixa densidade e preferencialmente ao lazer e uso público.

Art. 27 As Zonas de Interesse Ambiental subdividem-se em:

I - Zonas de Interesse Ambiental 1 - ZIA 1 constituídas por áreas públicas ou privadas com potencial ambiental, paisagístico, de proteção e recuperação de vegetação, e que devem ser destinadas a Atividades e Empreendimentos com baixa densidade de ocupação.

II - Zonas de Interesse Ambiental 2 - ZIA 2 constituídas por áreas públicas ou privadas com excepcional potencial ambiental e paisagístico, com presença de maciços de vegetação ou cursos d`água ou nascentes, e que devem ser destinadas ã preservação ou conservação.

III - Zonas de Interesse Ambiental 3 - ZIA 3 constituídas por áreas públicas ou privadas ocupando fundos de vale, canais efêmeros, áreas de preservação permanente de cursos d`água, nascentes e áreas lindeiras às áreas de preservação permanente, para as quais existe intenção do Poder Público de transformá-las em unidades de conservação de domínio público, ou que já sejam unidades de conservação públicas.

§ 1o Os lotes e glebas não edificados em ZIA, e que tenham cobertura vegetal arbórea preservada ou recuperada, não estarão sujeitos ao Parcelamento e Edificação Compulsória e ao Imposto Progressivo no Tempo.

§ 2o As áreas de preservação permanente - APP deverão observar o disposto no Código Ambiental estadual e municipal e legislação federal pertinente.

É certo que o direito à moradia não é irrestrito e deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, nos termos da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, conforme se vê:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;

[...]

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental; [...].

A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 345, de 16 de julho de 2014, veda expressamente a medida de regularização fundiária sustentável que importa em dano ao meio ambiente:

Art. 6o São objetivos específicos da Política Municipal de Regularização Fundiária Sustentável:

[...]

Parágrafo único.
Nenhuma medida de regularização fundiária que implique danos permanentes e gravosos
à vida das pessoas e
ao meio ambiente natural, cultural e artificial será realizada ou autorizada pela Administração Pública Municipal
.

A proibição de intervenção em área de preservação permanente é imperativo legal e, diante da importância do bem jurídico tutelado e da vulnerabilidade das áreas assim qualificadas, veda qualquer tipo de construção, salvo em casos de interesse social, de utilidade pública ou de baixo impacto ambiental, nos termos do art. 3o, incisos VIII, IX e X, da Lei 12.651/2012.

A área de preservação permanente protege o curso d'água dos efeitos da erosão e do assoreamento, além de evitar a contaminação por resíduos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. ART. 3o, IV E 61-A DA LEI No 12.561/12. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANO ECOLÓGICO IN RE IPSA.

1. [...].

2.
Não havendo que se falar em continuidade de atividades agrícolas em área consolidada, pois o imóvel destina-se ao lazer de seu proprietário (casa de veraneio), não mais sendo utilizado para a lide agrícola, a situação também não se enquadra na definição de área rural consolidada, nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 12.651/12.

3. Causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem, fora das exceções legais, desmata, ocupa ou explora área de preservação permanente (APP), ou impede sua regeneração
(STJ, REsp no 1.245.149/MS, 2a Turma, Ministro Herman Benjamin, julgado em 09/10/2012).

(TRF4, AC 5005136-02.2019.4.04.7202, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 28/8/2020)

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO. RIO URUGUAI.

Mantida a sentença que, em ação civil pública ambiental, determinou a demolição de construção utilizada como lazer em área de proteção permanente, mata ciliar do Rio Uruguai, distante 200 metros do rio.

(TRF4, AC 5001528-53.2016.4.04.7120, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 25/8/2020)

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILHA DO ÓLEO CRU. RIO PARANÁ. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INTERVENÇÃO. DANO AMBIENTAL.

1. O novo Código Florestal, em seu art. 61-A, dispôs que nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente fica autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.

2. Não se enquadrando a destinação do bem às hipóteses descritas no art. 61-A da Lei 12.651 e inexistindo direito adquirido à degradação ambiental, o fato consumado não afasta a ilegalidade da situação, nem impede a remoção de construções e/ou benfeitorias.

3.
Verificada a ocorrência de dano ambiental e construção sem a licença do órgão competente, é pertinente a ordem de demolição de edificação erigida irregularmente.

(TRF4, AC 5001390-59.2015.4.04.7011, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 25/7/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM APP. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. NOVA LEGISLAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM.

I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal objetivando a demolição de edificação localizada em área de preservação permanente.

II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para determinar a demolição da edificação e replantio de 16 mudas de espécies florestais regionais. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para desobrigar a demolição da edificação. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para determinar a demolição do imóvel.

III
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, em que o interesse prevalente é o da coletividade, não incide a teoria do fato consumado.

IV - O acórdão recorrido destoa da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a edificação promovida em área de preservação permanente é ilegal e deve ser demolida, com a consequente recuperação da área degradada.
Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.657.829/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1o/12/2020, DJe 7/12/2020 e REsp n. 1.807.527/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 7/4/2021).

V - Nesse panorama, ao afastar a possibilidade de demolição da referida construção, o acórdão recorrido afrontou a legislação federal invocada.

VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2080637 SP 2023/0213909-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Caminha no mesmo sentido a jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DESOCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar é necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessas áreas, senão mero detentor.

A Área de Preservação Permanente – APP têm por escopo não apenas a proteção da vegetação, mas visa da mesma forma salvaguardar todo o ecossistema, compreendendo os recursos hídricos, o solo, a fauna e a flora, com o fito de não comprometer o equilíbrio ecológico, e ao mesmo tempo assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no artigo 225, caput, da Constituição Federal.

(N.U 1014179-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/6/2020, Publicado no DJE 15/6/2020).

Por fim, quanto a possibilidade em relação ao argumento de possibilidade de regularização da área, anoto que o próprio Código Florestal prevê procedimento administrativo peculiar, sob rigorosos requisitos, para a regularização fundiária urbana (Reurb) de interesse social e de interesse específico (Lei 12.651/2012, arts. 64 e 65).

Tal fato indica ser descabido ao Poder Judiciário, sem lei e, pior, contra lei existente, regularizar ocupações individualmente - edificação por edificação -, mais ainda na posição de órfão de cautelas e estudos técnicos exigíveis da Administração, quando se propõe a ordenar o caos urbanístico das cidades.

Logo, o REURB decorre de atuação do Poder Executivo em política habitacional pública e de regularização coletiva, o que afasta a atuação do poder judiciário de regularizar situações individuais.

Sendo assim, em razão das edificações estarem inseridas em espaço de APP, só existe a possiblidade de regularizar a situação nas hipóteses de utilidade pública, social ou baixo impacto ambiental - art. 8o da Lei no 12.651/12, não sendo o caso narrado na hipótese.

Por todo o narrado, conclui-se que não há como fixar residência em tais locais, porquanto apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, de modo que deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, conforme preconiza o art. 2o, incisos I, IV, V, VII, da Lei no. 10.257/01, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana.

Sobre o tema:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – NÃO OBSERVÂNCIA AO CÓDIGO FLORESTAL – OCUPAÇÃO IRREGULAR – COMPROVAÇÃO – REGULARIZAÇÃO DA ÁREA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que a APP se encontra degradada, pela presença de edificações clandestinas, deve ser mantida a sentença que determinou a desocupação da área e a demolição das construções.
A regularização de área urbana consolidada - REURB - se limita às hipóteses de interesse social e de utilidade pública, conduzida pelo Poder Executivo coletivamente, o que afasta o Poder Judiciário de regularizar ocupações individuais
.

(N.U 0000985-46.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/9/2023, Publicado no DJE 30/9/2023).

Destarte, verificada a ocorrência de dano ambiental e construção sem a licença do órgão competente, é pertinente a ordem de demolição de edificação erigida irregularmente.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024